Tribunal: TJES
Processo: 5024032-35.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024032-35.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MAGNA KELLY ROSA CAROLINO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
ASTREINTES
PELO ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER (BAIXA DO CONTRATO E DÉBITOS CORRELATOS). VALOR FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ) E ATUALIZADO COM JUROS DE 1% AO MÊS DESDE O ATO CITATÓRIO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°

5024032-35.2023.8.08.0048

Recorrente: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

Recorrida: MAGNA KELLY ROSA CAROLINO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6990926).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso seja conhecido e provido;
b)

preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de realização de prova pericial complexa
;
c)
que houve cerceamento de defesa, em razão de que não foi oportunizado a produção de prova oral, com a tomada de depoimentos pessoal e testemunhal;
d)
que o contrato de empréstimo foi celebrado de forma válida e a recorrida contratou com o banco espontaneamente;
e)
que não há que se falar em responsabilidade do recorrente, pois não houve qualquer irregularidade, falha na prestação dos serviços ou conduta ilícita;
f)
que o valor do empréstimo foi creditado em favor da recorrida;
g)
ausência de devolução em dobro dos valores descontados;
h)
que não cabe dano moral ou, alternativamente, pela redução do
quantum
fixado;
i)
irregularidade,

excessividade e desproporcionalidade do valor estabelecido a título de
astreintes
na sentença;
j)
que o sobre o valor estabelecido a título de danos morais deve incidir correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e atualizado com juros de 1% ao mês desde o ato citatório.

Inicialmente, em relação à preliminar suscitada, não vislumbro a possibilidade de seu acolhimento, isto porque na situação em exame não se verifica a existência de produção de prova técnica complexa, passível de afastar a competência do Juizado, sendo suficiente a prova documental produzida nos autos para formação do livre convencimento do magistrado.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, rejeito-a, uma vez que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde do caso em apreço. Além do mais, foi oportunizado à parte recorrente colacionar os documentos que poderiam comprovar o contrário do alegado pela parte recorrida.

Desse modo, as providências requeridas pela parte recorrente são desnecessárias para a resolução da lide e em choque com a duração razoável do processo, especialmente se tratando de situação que se comprova por meio de prova documental.

No que tange ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve contratação do empréstimo consignado discutido nos autos, e em caso negativo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, a recorrida nega ter entabulado qualquer negócio jurídico com o banco recorrente, sendo que este não se desincumbiu do ônus probatório.

Desse modo, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Outrossim, diante da negativa de contratação pela recorrida e ausência de comprovação, pelo banco recorrente, da validade do negócio jurídico celebrado, a prova dos autos conduz ao reconhecimento de fraude na contratação, destacando-se:
a)
a divergência na grafia das assinaturas apostas no contrato (ID 6990895) com àquelas constantes da procuração e documento de identidade da recorrida (ID’s 6990533 e 6990531, respectivamente), destacando-se

que a assinatura aposta no contrato está bem “desenhada”, possuindo diferenças visíveis com as constantes dos supracitados documentos;
b)
divergência nos dados cadastrais da recorrida, com informações distintas da realidade, como seu estado civil;
c)
correspondente bancário que supostamente realizou a transação a teria realizado da cidade de Lepe/SP.

Por todo o exposto, tenho que do que se observa dos autos é que, por negligência do recorrente, a recorrida foi envolvida numa relação jurídica fraudulenta, que sequer tinha conhecimento de sua existência.

Desse modo, a parte recorrente é objetivamente responsável pelos danos gerados à recorrida, já que razoavelmente se espera que as instituições financeiras adotem medidas de prevenção à fraude, não sendo crível imputar os prejuízos ao consumidor, parte hipossuficiente da relação.

Nesse aspecto, a fraude sofrida pela recorrida configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela parte recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC). Com isso, é cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, a nulidade do negócio jurídico, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício da recorrida é medida que se impõe.

No que tange aos prejuízos materiais, é devida a restituição dos valores descontados indevidamente da conta bancária da parte recorrida, mas de forma simples e não em dobro
[1]
, pois não vislumbro a má-fé por parte da instituição bancária recorrente, devendo a sentença de 1º grau ser reformada nesse aspecto.

De outro lado,

insurge-se a parte recorrente em relação às
astreintes
fixadas em caso de descumprimento da obrigação de fazer estabelecida na sentença (baixa do contrato e débito correlato, no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 até o limite de R$ 5.000,00).

Contudo, verifico que o valor fixado a título de
astreintes
foi arbitrado em valor adequado às circunstâncias fáticas, não merecendo qualquer retoque a sentença de 1º grau.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 5.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Outrossim, o valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) deverá ser acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e atualizado com juros de 1% ao mês desde o ato citatório, devendo a sentença ser reformada nesse aspecto.

Destaco, ainda, que a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte autora, agiu acertadamente o juízo de 1º grau ao autorizar a compensação do valor recebido pela recorrida a título de empréstimo com o valor fixado a título de indenização por danos morais e materiais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:

a)

Reconhecer a restituição de forma simples dos valores descontados do benefício previdenciário da recorrida, em razão do contrato de empréstimo consignado em comento, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação;

b)

Determinar que o valor estabelecido a título de danos morais (R$ 5.000,00) seja acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e atualizado com juros de 1% ao mês desde o ato citatório.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que o recorrente restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. [...] A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé. (TJMG-Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a):Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020) (original sem destaque)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)